Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA. VALOR PRINCIPAL E ACESSÓRIOS. AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL.
1. A análise na divergência do valor principal e acessórios (juros de mora e correção monetária) entre exequente e o executado sobre repetição de indébito por incidência indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre auxílio creche/pré-escolar demanda conhecimento técnico especializado. Por isso, é necessário auxílio da Contadoria Judicial a qual é considerado órgão auxiliar da justiça. A elaboração dos cálculos por esse órgão técnico e com isenção processual gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
2. A análise do valor a ser restituído demanda apuração da base de cálculo do referido tributo, com conta específica para a remuneração de cada contribuinte, o que não se extrai, de plano, dos documentos trazidos pelas partes.
3. A ficha financeira do exequente não permite presumir que o ente público reteve 27,5% a título de imposto sobre o auxílio-creche, fazendo-se necessária a remessa à Contadoria Judicial para apuração da diferença, com fundamento no art. 524, § 2o, do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.